Tribunal: TJPA
Processo: 0812405-77.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812405-77.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANA MIRA VALENTE FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0812405-77.2019.8.14.0301

RECORRENTE:
ESTADO DO PARÁ

RECORRIDA:
ANA MIRA VALENTE FERREIRA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. SUSPENSÃO DE REMUNERAÇÃO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por servidora pública estadual, Ana Mira Valente Ferreira, em razão da suspensão de seus vencimentos por quatro meses (maio a agosto de 2017), sem instauração de processo administrativo e mesmo estando em efetivo exercício de suas funções na Escola Estadual Professora Isaura Baía, no município de Mocajuba/PA. A sentença condenou o Estado ao pagamento de R$ 27.459,36 por danos materiais e R$ 9.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) apurar a legalidade do ato administrativo de suspensão da remuneração da servidora sem instauração de processo administrativo prévio; e (ii) verificar a configuração dos danos morais e materiais decorrentes da conduta estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão de vencimentos de servidor público sem a prévia instauração de processo administrativo disciplinar viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988, bem como afronta a Lei Complementar Estadual nº 5.810/1994, especialmente os arts. 199 e 203.

4.

A ausência de qualquer apuração formal ou instauração de procedimento administrativo torna o ato de exclusão da folha de pagamento manifestamente arbitrário e ilegal, contrariando o princípio da legalidade administrativa (CF, art. 37, caput).

5.

A responsabilidade civil objetiva do Estado decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo devida a reparação pelos danos materiais e morais causados à servidora.

6.

É incontroverso nos autos que a servidora permaneceu em atividade regular durante o período da suspensão de pagamento, não havendo justificativa legal para a medida adotada pela SEDUC/PA.

7.

A indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da violação e o sofrimento indevidamente imposto à servidora.

8.

O montante de R$ 27.459,36 por danos materiais corresponde à soma dos vencimentos suprimidos durante quatro meses, conforme demonstrado nos autos e corretamente fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão de vencimentos de servidor público sem prévia instauração de processo administrativo disciplinar configura ato ilícito, por violar os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da legalidade.

2.

O Estado responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes da suspensão indevida da remuneração de servidor em exercício regular.

3.

A indenização por dano moral, nesses casos, cumpre função compensatória e pedagógica, sendo devida independentemente da demonstração de prejuízo psíquico específico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, incisos LIV e LV, e 37, caput e § 6º; LC/PA nº 5.810/1994, arts. 199 e 203.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PA, Apelação Cível nº 0020132-65.2017.8.14.0051, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 24.02.2025, 1ª Turma de Direito Público.
TJ-PA, Apelação Cível nº 0005984-17.2017.8.14.0094, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 13.02.2023, 1ª Turma de Direito Público.
TJ-PA, Apelação Cível nº 0000448-93.2012.8.14.0031, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 24.02.2025, 1ª Turma de Direito Público.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DO PARÁ, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 29 de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Ana Mira Valente Ferreira, servidora pública estadual, em face do Estado do Pará e da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC/PA), sob alegação de que teve sua remuneração suspensa por quatro meses (maio a agosto de 2017), sem instauração de processo administrativo, mesmo continuando a exercer suas funções regularmente na Escola Estadual Professora Isaura Baía, no município de Mocajuba/PA.

A autora sustenta que o ato administrativo foi arbitrário e ilegal, violando princípios constitucionais e a legislação estadual. Requereu indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00 e materiais no valor de R$ 27.459,36, correspondentes aos salários suprimidos.

A decisão liminar em mandado de segurança (nº 0010217-48.2017.8.14.0007) determinou a reativação do pagamento dos vencimentos, reconhecendo a ilegalidade do corte. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos da autora, condenando o Estado à reparação dos danos.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs apelação cível, alegando a inexistência de ato ilícito, sustentando o exercício regular da atividade administrativa e a ausência de comprovação do dano moral.

É o relatório.

VOTO

O recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará não merece provimento. A controvérsia gira em torno da legalidade da suspensão dos vencimentos da servidora pública Ana Mira Valente Ferreira, por ato unilateral da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC/PA), sem a instauração de processo administrativo disciplinar ou qualquer forma de contraditório ou ampla defesa. Os autos comprovam que, embora tenha permanecido regularmente em exercício, a servidora deixou de receber sua remuneração entre os meses de maio e agosto de 2017, tendo seu pagamento restabelecido apenas após a concessão de medida liminar no Mandado de Segurança nº 0010217-48.2017.8.14.0007.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, incisos LIV e LV, garante que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal, assegurando-se aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

O cancelamento do pagamento da servidora, sem prévia abertura de processo administrativo e sem qualquer apuração formal da suposta irregularidade funcional, configura flagrante violação a esses princípios constitucionais, além de afrontar o regime jurídico dos servidores públicos estaduais, estabelecido pela Lei Complementar nº 5.810/1994.

Nos termos do artigo 199 da referida lei estadual, a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover sua apuração imediata mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurando ao acusado ampla defesa.

A própria legislação prevê, no artigo 203, que o afastamento do servidor de suas funções, como medida cautelar, só pode ocorrer por prazo determinado e sem prejuízo da remuneração. Ao proceder à suspensão do pagamento da servidora sem observância desses preceitos, a administração incorreu em ato ilícito, tornando-se o Estado objetivamente responsável pelos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Vejamos jurisprudência consolidada em casos semelhantes julgados por esta Egrégia corte estadual:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REVELIA DO RÉU. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso de apelação da ADEPARÁ contra sentença que condenou o Órgão ao ressarcimento dos vencimentos suspensos e ao pagamento de R$ 12.000,00 por danos morais a Gabriel Arcanjo Souza de Lima. O autor, servidor público, teve vencimentos suspensos em 2014 e 2015 sem instauração prévia de processo administrativo. Posteriormente, foi notificado de abandono de carga no PAD realizado em 2016. A sentença emitiu a ilegalidade da suspensão salarial e o dano moral, enquanto a ADEPARÁ interpôs recurso de apelação, alegando o cerceamento de defesa e inexistência de dano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há cerceamento defesa; (ii) avaliar a existência de danos passíveis de indenizações. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Não houve cerceamento de defesa, uma vez que a revelação da parte ré e a ausência de contestação configuraram desnecessidade de produção de novas provas, sendo suficientes os elementos constantes nos autos para a formação do livre convencimento do magistrado, conforme o princípio do livre convencimento motivado. 4. A suspensão dos vencimentos do autor, sem a instalação prévia de processo administrativo disciplinar, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal. 5. Configurada a responsabilidade objetiva do ente público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é cabível a indenização de danos materiais e morais sofridos pelo autor, em razão do ato ilícito praticado pelo Estado. 6. Por fim, a instrução ao pagamento de danos materiais e morais encontra-se devidamente fundamentada, nos limites fixados pela sentença de primeiro grau, inexistindo motivo para reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 8. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado entende que os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento, sendo desnecessárias a produção de novas provas, em observância ao princípio do livre convencimento motivado e à economia processual. 9. A suspensão de vencimentos de servidor público sem a prévia instauração de processo administrativo disciplinar de constituição de ilícito, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando dano moral passível de indenização e a respectiva compensação econômica.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00201326520178140051 25113066, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 24/02/2025, 1ª Turma de Direito Público).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. RETENÇÃO INDEVIDA DE REMUNERAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS EMORAIS. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Aquele que fica indevidamente sem a contraprestação pelos serviços prestados suporta incontestável danos aos direitos da personalidade, restando configurado o dano moral sofrido, pois a simples retenção indevida dos proventos gera o dever de indenizar por expressa violação ao inciso X, do art. 7º da Carta Magna, sendo pacífica na jurisprudência a questão de caracterizar dano moral a retenção indevida da remuneração de servidor público.

2. Deve ser mantido o valor da indenização na hipótese em que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0005984-17.2017.814.0094.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer da Apelação Cível, e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00059841720178140094 12776538, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1ª Turma de Direito Público).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO PRÉVIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. NULIDADE DO ATO. SÚMULA 20, DO STF.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Moju contra sentença que declarou a nulidade de ato de exoneração de servidor público, determinando sua reintegração ao cargo e o pagamento de vencimentos retroativos, em razão da ausência de processo administrativo disciplinar para apuração de suposto abandono de cargo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a validade do ato administrativo de exoneração de servidor público sem a instauração de processo administrativo; e (ii) a possibilidade de pagamento de vencimentos retroativos, sob alegação de enriquecimento sem causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ato de exoneração sem prévio processo administrativo disciplinar contraria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme art. 5º, LV, e art. 41, § 1º, da Constituição Federal. 4. A nulidade do ato de exoneração implica o restabelecimento do vínculo funcional do servidor, sendo devido o pagamento dos vencimentos retroativos. A tese de enriquecimento sem causa não se aplica, uma vez que o vínculo permanece ininterrupto durante o período em questão. 5. O servidor público reintegrado ao cargo, em razão da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, tem direito ao tempo de serviço, aos vencimentos e às vantagens, que lhes seriam pagas durante o período de afastamento, sendo possível a condenação ao pagamento de parcelas. 6. Jurisprudência consolidada do STF e STJ reforça a necessidade de observância dos procedimentos administrativos para atos punitivos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00004489320128140031 25301748, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 24/02/2025, 1ª Turma de Direito Público).

Além disso, a autora comprovou documentalmente ter continuado a desempenhar normalmente suas funções, sem que houvesse qualquer providência administrativa formal que justificasse sua exclusão da folha de pagamento. Trata-se, portanto, de ato arbitrário e ilegal, que fere de forma frontal o princípio da legalidade administrativa (art. 37, caput, da CF), pois o servidor somente pode ser penalizado após regular processo que lhe assegure defesa e prova.

Quanto ao dano material, é incontroverso que a servidora deixou de receber quatro meses de salário, no valor líquido de R$ 6.864,84 mensais, totalizando R$ 27.459,36. O montante foi corretamente fixado na sentença, devendo ser mantido, com atualização monetária e incidência de juros legais a partir das respectivas datas de vencimento.

No que se refere ao valor arbitrado a título de dano moral, no montante de R$ 9.000,00, entendo que se mostra proporcional à extensão do dano, à condição da vítima e à natureza da violação perpetrada. Não se trata de mero atraso ou erro pontual, mas da interrupção completa do pagamento da servidora por período considerável, sem amparo legal, causando-lhe severos prejuízos financeiros e emocionais, conforme comprovado nos autos. A indenização, nesse patamar, cumpre tanto a função compensatória quanto a função pedagógica, desestimulando a repetição de práticas semelhantes por parte do Poder Público.

Diante do exposto, com base na legislação constitucional e infraconstitucional vigente, bem como na orientação jurisprudencial consolidada dos tribunais superiores,
VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora, com condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 27.459,36 e por danos morais no valor de R$ 9.000,00, além das custas e honorários advocatícios, nos termos fixados na origem.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora.

Belém, 05/02/2026